Tribunal: TJBA
Processo: 8002195-80.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002195-80.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J. Y. M. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE, ELANE CRISTINA ANJOS DE JESUS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE, ELANE CRISTINA ANJOS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA DE MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. RECUSA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. DESCABIMENTO. ROL EXEMPLIFICATIVO (LEI Nº 14.454/2022). OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ E RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539/2022. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ANGÚSTIA E DESVIO PRODUTIVO DA FAMÍLIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EFICAZ NO PERÍODO DE SUSPENSÃO RECURSAL. MULTA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). PRIMEIRO RECURSO (OPERADORA) DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO (ADESIVO) PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em face de operadora de plano de saúde.

O juízo de origem condenou a ré ao custeio das terapias de musicoterapia, hidroterapia e equoterapia, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e a fixação de astreintes.

A operadora sustenta a inexistência de obrigatoriedade de cobertura, sob o argumento de ausência das terapias no rol da ANS e violação ao equilíbrio contratual.

O autor, em recurso adesivo, pleiteia a condenação por danos morais, fixação de multa e majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS;
(ii) saber se a recusa de cobertura gera dano moral indenizável, bem como se é cabível a fixação de astreintes e a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A Lei nº 12.764/2012 assegura atenção integral à pessoa com TEA, incluindo tratamento multiprofissional, vedando restrições indevidas por parte das operadoras.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, conforme Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos eficazes e indicados pelo médico assistente.

A recusa de cobertura configura ingerência indevida na atividade médica e afronta o objeto do contrato, que visa garantir a saúde do beneficiário.

As terapias indicadas (musicoterapia, hidroterapia e equoterapia) possuem respaldo técnico e normativo, inclusive com reconhecimento por notas técnicas do NATJUS e legislação específica.

O princípio do mutualismo não prevalece sobre o direito fundamental à saúde, devendo a função social do contrato orientar a interpretação das cláusulas contratuais.

A negativa indevida de cobertura, em se tratando de criança com deficiência, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral in re ipsa, agravado pelo desvio produtivo dos genitores.

O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de descumprimento eficaz de ordem judicial afasta a incidência de astreintes.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Recurso da operadora desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido, para condenar ao pagamento de danos morais e majorar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de transtorno do espectro autista, ainda que não previstas no rol da ANS, que possui natureza exemplificativa.”
“2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial para paciente com TEA configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização.”
“3. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é devida quando evidenciado trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da operadora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04